Tribunal: TJMT
Processo: 1035932-51.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035932-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CENTRO UNIVERSITARIO POLIENSINO LTDA - ME - CNPJ: 26.134.455/0001-93 (RECORRENTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0009-10 (RECORRIDO), NEWTON JOSE FERNANDES ARAGAO - CPF: 054.601.817-39 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAR O DANO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos materiais.

2
.
A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessário a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pela reclamada. Caso contrário, não há indenização a esse título
.

3. Sentença parcialmente reformada

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de
danos morais
e ao pagamento de R$ 11.778,80 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), a título de
danos materiais
, sob o fundamento de que as reclamadas não comprovaram a entrega dos produtos adquiridos, tampouco que tenham realizado a restituição do valor pago pelos produtos.

A reclamada Via Varejo sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob argumento que apenas disponibilizou seu site para que a empresa parceira realizasse a venda de produtos. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito e prova dos danos morais, postulando pela reforma da sentença, a fim de que seja o pedido da recorrida julgado totalmente improcedente.

Em contrarrazões, a reclamante postula a manutenção da sentença.

A reclamada TECHSHOP.COM.BR requer a nulidade da r. sentença na parte da condenação das rés em danos morais, pela total ausência de pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva

O recorrente, nas razões recursais, alega a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que apenas disponibilizou a sua plataforma marketplace para que empresa parceira realizasse a exposição e venda de produtos, não sendo, portanto, responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto.

Pois bem. Sem razão a parte Recorrente, posto que embora alegue que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade de atos praticados por terceiros, a reclamada integra a cadeia de consumo, haja vista que disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, intermediou toda a venda, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

- Nulidade – sentença extra petita

A reclamada TECHSHOP.COM.BR requer a nulidade da r. sentença na parte da condenação das rés em danos morais, pela total ausência de pedidos.

Pois bem, não merece guarida tal pedido, haja vista que a reclamante postulou na inicial a condenação das reclamadas ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Por derradeiro, verifica-se que em razão da impossibilidade das reclamadas realizarem a entrega dos produtos adquiridos, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovente afirma que adquiriu das reclamadas 5 (cinco) Projetores Power Lite S41+ Epson, no valor total de R$ 11.778,80 (setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), divididos em 11 (onze) parcelas no cartão de crédito, com previsão de entrega para o dia 27 de março de 2020. Contudo, até a propositura da ação (16/09/2020) os produtos não haviam sido entregues.

Sustenta que “após vários contatos realizados pelo central de atendimento sob o protocolo de atendimento n°590673628915, o Reclamante não obteve uma resposta concreta” (sic – id. 94142951).

A fim de comprovar a tese inicial, a reclamante acosta nota fiscal da compra, print do pedido e previsão de entrega e cópia dos e-mails recebido da plataforma da reclamada com as informações de pagamento em análise, confirmação de pagamento, bem como, cópia dos e-mails referente a solicitação formulada.

A empresa
TECHSHOP.COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
informou na contestação que
não possuía os produtos em estoque
, razão pela qual estaria impossibilitada de cumprir a liminar concedida, bem como, asseverou a compra foi cancelada e que os valores foram ou seriam estornados pela administradora do cartão de crédito. Aduz que ocorreu um problema na entrega dos produtos, mas nega a existência de dano moral indenizável.

Acosta print de tela sistêmica com data de criação em 25/01/2021 - 15:58, em que consta informação de tentativa de entrega fracassada, em razão da ausência de pessoa autorizada para recebimento do pedido no endereço cadastrado no momento da compra, entretanto, o documento é print de tela sistêmica, de caráter unilateral, frágil como prova. Não acostou nenhum comprovante de estorno dos valores.

A VIA VAREJO S.A
afirma que
“não é proprietária dos produtos anunciados, não guarda a posse deles e não realiza as ofertas de venda, bem como não intervém ou se responsabiliza, de qualquer forma, pela entrega dos produtos, tampouco é o destinatário dos valores pagos pelos usuários compradores” (sic – Id. 94143009)
, bem como, arguiu a inexistência de danos morais indenizáveis.

Em posterior manifestação, a Via Varejo acostou manifestação informando que “ao consultar seu estoque para realizar o cumprimento da obrigação, não encontrou o produto disponível, nem mesmo similares ou superiores”, razão pela qual postulou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor atualizado do produto, acostando guia e comprovante de depósito judicial no valor atualizado da compra (id. 94143014).

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

É fato incontroverso que o reclamante não recebeu o produto adquirido em 03/03/2019, bem como, é incontroversa a reclamação administrativa quanto a não entrega dos produtos, entretanto, não há nos autos nenhuma informação que comprove o estorno dos valores pagos ou a restituição dos valores em forma de crédito.

Oportuno consignar que a compra foi efetivada em março/2019 e somente em 25/01/2021 houve a comunicação de que a compra teria sido cancelada em decorrência da não entrega do produto no endereço cadastrado, ou seja, a comunicação foi efetivada quase dois anos após a compr (Id. 94143006).

Nesse caminho, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, em que não houve a entrega, por culpa das promovidas, faz- jus a reclamante a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, nos termos do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não merece reparos a sentença que determinou a restituição do valor despendido com o pedido realizado no site da reclamada, especialmente, porque a reclamada recorreu apenas quanto a condenação a título de danos morais.

No que alude aos danos morais, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a pessoa

jurídica pode experimentar ataque à

honra

objetiva, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito. Contudo, deve ser comprovada a ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Assim, analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da reclamante, ou seja, não há provas de que sua reputação da reclamante foi manchada perante terceiros.

Digo isso porque, apesar do dano causado, ao não receber os produtos adquiridos, não há prova robusta da insatisfação ou da impossibilidade de atender seus clientes em razão disso, ou seja, de que estes deixaram de contratar suas atividades e/ou fizeram propaganda negativa da mesma ocasionando na perda de vendas, queda de faturamento, etc.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.

(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR – EQUIPAMENTO DANIFICADO POR INCÊNDIO – COBRANÇA REFERENTE A UM APARELHO NOVO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERTO – CONCORDÂNCIA DAS PARTES COM O VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO – DÍVIDA COBRADA ANTERIORMENTE – INEXIGÍVEL – RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBER O VALOR TOTAL DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS – TENTATIVA DA PARTE DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, é incontroverso que o grupo gerador locado foi danificado por incêndio causado por agente externo, contudo, não sofreu perda total, sendo passível de conserto e manutenção pelo montante descrito no laudo técnico pericial, que obteve expressa concordância das partes, razão pela qual não há que se falar em pretensão de condenação ao ressarcimento do valor total do bem e muito menos no acréscimo de juros de mora e correção monetária.

Tendo a parte impossibilitado o conserto do seu equipamento, ante a defesa de ocorrência da perda total do bem, com a cobrança de valores indevidos visando a compra de um aparelho novo, é de clareza solar a perda do direito à eventual indenização por danos materiais, bem como da multa contratual, razão pela qual deve ser aplicado na hipótese o princípio do Duty to mitigate the loss, que decorre da boa-fé objetiva, o qual tem sido reconhecido pela doutrina atual e jurisprudência recente, que consiste no dever de mitigar o próprio dano, onde a parte deve procurar medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo antes de invocar violações a um dever legal ou contratual.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo suposto ofensor, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

(N.U 0020184-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA SOBRE SERVIÇO DE INTERNET – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

A pessoa jurídica, tendo em vista sua própria natureza, não sofre o abalo moral decorrente de dor, angústia, aflição ou stress, pois impossível que vivencie emoções, não havendo, portanto, falar-se em dano moral.

(TJ-MT – AC: 1035932-51.2020.8.11.0001. MT, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, DATA DE JULGAMENTO: 28/09/2019, DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/09/2019)

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento a empresa reclamante, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença deve reformada neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação ao pagamento por indenização por danos morais, mantendo a sentença incólume em todos os outros termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021